Tribunal: STM
Processo: 7000781-12.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA.

UNANIMIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. TESE DEFENSIVA AFASTADA. NÃO

RECEPÇÃO DO ART. 290, CPM. REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DEFENSIVA

AFASTADA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICÁVEIS.

NEGADO PROVIMENTO.

I. A materialidade está delineada e provada à exaustão, destacando-se, nesse sentido, o Termo

de Apreensão de Material, Exame Preliminar de Entorpecente e Laudo de Perícia Criminal.

II. A autoria encontra-se igualmente delineada e comprovada, salientando-se, a propósito, o

que consta no Termo de Apreensão de Material (Evento 1 - fl. 7) - a indicar que a droga foi

efetivamente encontrada em poder do Apelante -, e a prova testemunhal representada,

principalmente, pelo depoimento em Juízo da Testemunha 3° Sgt IURI SOARES LIMA - que

presenciou o momento em que a "maconha" foi encontrada.

III. A tese defensiva de nulidade do julgamento virtual não deve ser prestigiada. As partes

puderam manifestar-se a qualquer tempo para fazerem os seus requerimentos. E mais, a

Defesa, em oposição ao alegado prejuízo, usou da palavra e requereu o que lhe pareceu

adequado na defesa do seu constituinte. Não há registros na ata de que alguma prerrogativa

do advogado tenha sido violada.

IV. A tese defensiva da não recepção do art. 290 do CPM, e aplicação do art. 28 da Lei

11.343/2006, não conflita com o disposto nas Convenções de Nova York e de Viena, eis que a

condenação do acusado à pena privativa de liberdade, na seara castrense, não impede

eventual e oportuna realização de tratamento e reabilitação dos usuários de drogas. Logo o

argumento defensivo está ultrapassado. A inserção da Lei nº 13.491/2017 no ordenamento

jurídico pátrio não autoriza a incidência do art. 28, da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça

Militar, que continua com o status de lex speciali. A expressão "em local sujeito a

administração militar", integrante do art. 290 do CPM, constitui o elemento especializante da

norma penal, tornando o tipo norma especial em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas.

V. A mera ausência de lacre numerado não é capaz, por si só, de anular a natureza do material

encontrado em poder do apelante, qual seja, "cannabis sativa lineu", vulgarmente conhecida

como MACONHA. Em síntese, a ausência de meras formalidades não é capaz de afastar os

fatos.

VI. Os princípios da insignificância e da proporcionalidade na linha de precedentes do STF, não

são aplicados nos delitos do tipo penal do artigo 290 do CPM.

VII. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000781-12.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo
incólume o édito condenatório, porquanto exarado em conformidade com o lastro
probatório e as balizas da lei.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000781-12.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA. UNANIMIDADE. NULIDADE DO
JULGAMENTO VIRTUAL. TESE DEFENSIVA AFASTADA. NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 290, COM. REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICÁVEIS.
NEGADO PROVIMENTO.
I. A materialidade está delineada e provada à exaustão, destacando-se,
nesse sentido, o Termo de Apreensão de Material, Exame Preliminar
de Entorpecente e Laudo de Perícia Criminal.
II. A autoria encontra-se igualmente delineada e comprovada,
salientando-se, a propósito, o que consta no Termo de Apreensão de
Material (Evento 1 - fl. 7) - a indicar que a droga foi efetivamente
encontrada em poder do Apelante -, e a prova testemunhal
representada, principalmente, pelo depoimento em Juízo da
Testemunha 3° Sgt IURI SOARES LIMA - que presenciou o momento
em que a "maconha" foi encontrada.
III. A tese defensiva de nulidade do julgamento virtual não deve ser
prestigiada. As partes puderam manifestar-se a qualquer tempo para
fazerem os seus requerimentos. E mais, a Defesa, em oposição ao
alegado prejuízo, usou da palavra e requereu o que lhe pareceu
adequado na defesa do seu constituinte. Não há registros na ata de
que alguma prerrogativa do advogado tenha sido violada.
IV. A tese defensiva da não recepção do art. 290 do CPM, e aplicação
do art. 28 da Lei 11.343/2006, não conflita com o disposto nas
Convenções de Nova York e de Viena, eis que a condenação do
acusado à pena privativa de liberdade, na seara castrense, não impede
eventual e oportuna realização de tratamento e reabilitação dos
usuários de drogas. Logo o argumento defensivo está ultrapassado. A
inserção da Lei nº 13.491/2017 no ordenamento jurídico pátrio não
autoriza a incidência do art. 28, da Lei 11.343/2006 no âmbito da
Justiça Militar, que continua com o status de lex speciali. A expressão
"em local sujeito a administração militar", integrante do art. 290 do
CPM, constitui o elemento especializante da norma penal, tornando o
tipo norma especial em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas.
V. A mera ausência de lacre numerado não é capaz, por si só, de
anular a natureza do material encontrado em poder do apelante, qual
seja, "cannabis sativa lineu", vulgarmente conhecida como
MACONHA. Em síntese, a ausência de meras formalidades não é
capaz de afastar os fatos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
VI. Os princípios da insignificância e da proporcionalidade na linha de
precedentes do STF, não são aplicados nos delitos do tipo penal do
artigo 290 do CPM.
VII. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria
Pública da União, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo incólume o édito condenatório, porquanto exarado em
conformidade com o lastro probatório e as balizas da lei.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd Ev Ex MAGNO LUIZ
FRICKS DA SILVA, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 17/7/2020, que o condenou à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, c/c art. 9º e 72, I, todos
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis da pena pelo prazo de 2 anos, o
direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional inicial aberto para a
hipótese de vir a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta, detraindo-se o período
em que permaneceu preso provisoriamente pelo mesmo fato (Evento nº 108 do
processo originário).
O MPM denunciou o ex-Sd Ev Ex MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA, em
Denúncia recebida em 15/02/2019, in verbis (Evento nº 1 do processo
originário):
"(...) por ter, no dia 02 de fevereiro de 2019 (sábado), por volta das 10
horas e 30 minutos, no interior do 1° Depósito de Suprimento, trazido
consigo substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil (fl. 22).
Segundo o condutor, Cabo MARCOS DE MELO SANTOS, no dia 02 de
fevereiro de 2019, o Soldado MAGNO pediu que o Cabo guardasse um
par de coturnos no alojamento da subunidade daquele.
Como o Cabo não estava autorizado a ausentar-se do corpo da guarda
durante o serviço, o Soldado pediu-lhe que guardasse os coturnos na
sala destinada aos fuzis da guarda, e o Cabo assim o fez.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
Quando o Sargento Comandante da Guarda, Terceiro-Sargento IURY
SOARES LIMA, foi revistar o pessoal de serviço, o Cabo lembrou-se
dos coturnos do Soldado MAGNO e, quando olhou dentro de um deles,
viu um material suspeito enrolado em um plástico. Falou que entregou
a substância ao Sargento e comunicou o ocorrido ao Oficial de Dia e
seu Adjunto. Depois, o cinófilo foi acionado para averiguar o material.
Salientou que o flagranteado confessou ter escondido a substância
para uso posterior (fl. 05).
De acordo com a testemunha Terceiro-Sargento IURY, este realizou
uma revista ao pessoal de serviço com auxílio do cinófilo de serviço.
Após a revista, o Cabo da Guarda mostrou o par de coturnos, e a
testemunha acionou o cinófilo para conferir a sala de armamentos,
onde confirmou a presença do material suspeito apontado pelo cão (fl.
05).
Devidamente apreendido (fl. 07), o material foi submetido a exame
preliminar de entorpecente, o qual constatou o peso de 1 grama do
material (fl. 17) e, com base no reagente 'Duquenois', atestou o
resultado positivo para maconha e seus derivados (fl. 18).
Portanto, verifica-se que o Soldado MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA,
agindo livre e conscientemente, incorreu no delito previsto no art. 290
c/c o art. 9º, I, com a atenuante do art. 72, I, todos do Código Penal
Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento e
autuação da presente denúncia, com a citação do denunciado para, à
luz do contraditório e da ampla defesa, assistir e participar do
processo, a ser iniciado junto à Justiça Militar da União até decisão
final.
Requer, ainda, sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas:
Testemunhas (na ordem em que mencionadas na denúncia):
1. Cabo MARCOS DE MELO SANTOS, qualificado à fl. 05;
2. Terceiro-Sargento IURY SOARES LIMA, qualificado à fl. 05.".
A Exordial encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante
(7000135-06.2019.7.01.0001), do qual se destacam os seguintes documentos
(Evento nº 1 do processo originário):
- Nota de ciência das garantias constitucionais (fl. 4 );
- Termo de Apreensão de Material (1,0 grama de maconha, de acordo com
laudo emitido pelo perito do 1º Batalhão de Polícia do Exército) (fl. 7);
- Nota de culpa (fl. 8);
- Exame Preliminar de Entorpecente, constatando 1 (um) grama do material
(fl.17) e, com base no reagente "Duquenois", atestando o resultado positivo para
maconha e derivados (fl. 18);
- Exame de Constatação de Integridade, demonstrando que o examinado não
apresenta lesões de quaisquer tipos em seus seguimentos corporais (fl. 21);
- Laudo de Perícia Criminal (Laudo 0371/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ)
(Evento nº 9).
Por meio de Decisão prolatada em 3/2/2019, o Juízo de origem concedeu

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
liberdade provisória ao Acusado (Evento nº 4 do processo originário).
Em 21/2/2019, foi juntado aos autos o Ofício nº 9/Jus/S1/1º DSup, informando que
o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, na data de 20/2/2019
(Evento nº 9 do processo originário).
O Acusado foi citado em 26/2/2019 (Evento nº 14 do processo originário).
As Testemunhas do MPM foram ouvidas: Cb MARCOS DE MELO SANTOS e
3º Sgt IURI SOARES LIMA (Ata constante do Evento nº 39 do processo originário,
vídeos 1 a 13).
A Defesa não arrolou testemunhas (Ata constante do Evento nº 39).
O Acusado foi qualificado e interrogado por videoconferência (Ata constante do
Evento nº 38 do processo originário).
No prazo do artigo 427 do CPPM, a Acusação e a Defesa nada requereram
(Eventos n
os 44 e 45 do processo originário).
O Parquet e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas,
respectivamente, nos eventos n
os 49 e 56 do processo originário.
O Julgamento foi realizado, monocraticamente, em 31/7/2019, pelo Juiz Federal
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, todavia, em 23/03/2020, o Decisum foi anulado,
restabelecendo a competência do Conselho Permanente de Justiça (Evento nº 92).
A Sentença pode ser vista no Evento nº 64.
O Apelo da Defesa encontra-se no Evento nº 80, e as Contrarrazões
Ministeriais no Evento nº 82. Por conta da Decisão restabelecendo a
competência plena do Conselho Permanente, esses atos foram declarados nulos
(Evento nº 92).
Em 23/3/2020, o Relator na Apelação nº 7001102.81.2019.7.01.0001 declarou a
NULIDADE da Ação Penal Militar nº 7000224-29.2019.7.01.0001 a partir do
Evento nº 59, restabelecendo a competência do Conselho Permanente de Justiça
(Evento nº 92).
Em 17/7/2020, foi proferida sentença pelo Conselho Permanente de Justiça
(Evento nº 108), no teor, in verbis:
"(...) ISSO POSTO, RESOLVE o Conselho de Justiça, à unanimidade de
votos, REJEITAR AS PRELIMINARES apresentadas pela Defesa quanto
à não recepção do art. 290 do CPM e aplicação do art. 28 da lei
11.343/2006, fazendo-o com base nos artigos art. 124 da CF/88, art. 9º
e 28, ambos do CPM e art. 12 do CPB, bem assim a de incompetência
da Justiça Militar da União, com apoio no artigo 124 da CF/88 para, no
MÉRITO, a mesma totalidade, JULGAR PROCEDENTE o pedido
formulado pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial e CONDENAR
MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA, nas sanções do artigo 290, do CPM,
aplicando a pena de 01 ano de reclusão, a teor do artigo 58, com a
agravante da alínea 'l', do inciso II, do artigo 70 e a atenuante do
inciso I, do artigo 72, observada a vedação do artigo 73, tudo do
mesmo Diploma, a qual permanece no referido quantum, à mingua de
qualquer outra circunstância que possa alterá-la. (...)".
A Defesa interpôs nova apelação, em cujas razões pugnou, preliminarmente,
pela incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, pela nulidade do
julgamento virtual, pela não recepção do art. 290 do CPM, em razão da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
incompatibilidade com a Convenção de Nova York (1961), e pela aplicação do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006. No mérito, pugnou pela absolvição do apelante,
em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, pela aplicação do
princípio da insignificância, pela não recepção dos delitos de perigo
abstrato e pela absolvição do apelante com fundamento no princípio da
proporcionalidade (Evento nº 142).
Em contrarrazões (Evento nº 145), o MPM rebateu o argumento defensivo de
incompetência da Justiça Militar, aduzindo que o fato de o militar ter sido
licenciado não afasta a competência da Justiça Especializada, principalmente
porque, ao tempo do crime, era militar da ativa, sendo que esta Corte adota o
princípio tempus regit actum, na linha do IRDR 7000425-51.2019.00.0000. No
mesmo sentido, prossegue o Parquet, o STM editou a Súmula nº 17, que estatui:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas". Assim, a perda superveniente da condição de militar do acusado
não desconfigura a prática do crime militar, conforme precedentes desse Egrégio
Tribunal.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opina pelo "conhecimento do presente
Recurso de Apelação, rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pronuncia-
se por seu desprovimento. " (Evento nº 6).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e
subjetivos, logo, merece ser conhecido.
A defesa inconformada com a condenação do apelante nas sanções do art. 290,
caput, CPM, busca a reforma da sentença do Conselho Permanente de Justiça,
postulando sua absolvição.
Examino, primeiro, a preliminar de incompetência da Justiça Militar, suscitada
pela Nobre Defesa

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR

A competência da Justiça Militar não é afastada pelo fato do apelante ter sido
licenciado. Uma vez que ao tempo do fato era militar da ativa, a Justiça castrense
é competente para processar e julgar os feitos que tenha cometido. Neste tema,
invoca-se o consagrado princípio tempus regit actum, na esteira do IRDR
70000425-51.2019.00.0000. Nesse passo, o STM editou a Súmula 17, cujo teor
esclarece a questão de forma inequívoca, como se verifica, in expressis litteris :
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares
na condição de militares das Forças Armadas.(Grifamos)
Neste tema, esta Corte tem se posicionado como segue, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR
A OUTRO COLEGA DE FARDA FORA DO AQUARTELAMENTO. ART.
290, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) ARGUIDA
PELA DEFESA. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO.
PRECEDENTES. CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CRUELDADE DA PENA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART.
28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - A
conduta pela qual o Acusado responde a esta Ação Penal encontra
perfeita tipificação no art. 290, § 1º, I, do CPM, além de conter os seus
elementos circunstanciais subsumidos ao art. 9º, da Lei Penal Militar.
Trata-se de crime propriamente militar a atrair a competência desta
Justiça Especializada. Outrossim, é irrelevante para o deslinde
da controvérsia o posterior licenciamento do Réu, uma vez que
esta Corte Castrense tem posicionamento firmado no sentido de
que a competência desta Alçada Especializada se firma a partir
do princípio do tempus regit actum. Delito praticado ao tempo
em que o agente ostentava o status de militar da ativa. Preliminar
rejeitada. II - A constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a
vida militar - a forma assemelhada insculpida no art. 290, § 1º, I, do
CPM, visa tutelar a saúde da caserna ao coibir que militares fiquem a
se drogar uns com os outros, ainda que em ambiente externo ao
aquartelamento. III - O Princípio da Proporcionalidade não incide ao
caso, pois o tipo penal do art. 290 e os casos assimilados do CPM
tutelam a saúde pública em primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a
integridade física e a vida do próprio agente, assim individualmente
considerada. Além disso, resguardam a disciplina e o dever militar,
pois de todo inconteste o efeito danoso das substâncias ilícitas no
cumprimento das tarefas e posturas exigidas na caserna. Além disso,
não há caracterização da crueldade da pena, a levar em consideração
que as sanções vigentes no ordenamento jurídico são definidas pelos
Representantes do povo e cabe ao Poder Judiciário a sua aplicação.
Ademais, o postulado foi observado na aplicação da reprimenda pelo
Colegiado a quo. IV - A inaplicabilidade do Princípio da Insignificância
deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo
penal e pela perfeita adequação típica à norma incriminadora.
Portanto, a punição do autor do fato é uma necessidade concebida
pela legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico. V - O
fornecimento de droga por militar a outro colega, ainda que fora da
caserna, é crime previsto no art. 290, § 1º, I, do CPM, o que afasta a
incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial. VI - Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
(STM, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiróz, Julgado:
12/11/2020. Publicado: 23/11/2020).
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
A defesa ainda arguiu, em preliminar, a nulidade do julgamento virtual, a
não recepção do artigo 290, CPM, e a aplicação do artigo 28, da Lei
11.343/2006. Em razão de confundirem-se com o mérito, serão analisadas no
momento próprio.

MÉRITO

A materialidade está delineada e provada à exaustão, destacando-se, nesse
sentido, o Termo de Apreensão de Material, Exame Preliminar de
Entorpecente e Laudo de Perícia Criminal (Laudo 0371/2019 -
NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ, constatando a presença de 1 (um) grama de maconha
(Canabis Sativa Lineu), tratada pelo reagente "Duquenois" (Evento 1, fls. 7 e 18).
A autoria encontra-se igualmente desenhada e comprovada, salientando-se, a
propósito, o que consta no Termo de Apreensão de Material (Evento 1 - fls. 7)
- a indicar que a droga foi efetivamente encontrada em poder do
Apelante -, e a prova testemunhal representada, principalmente, pelo depoimento
em Juízo da Testemunha 3° Sgt IURI SOARES LIMA - que presenciou o
momento em que a "maconha" foi encontrada, cujo extrato do seu depoimento é
bastante esclarecedor, verbum ad verbum (Evento 38):
(...) que fez a revista no alojamento dos Soldados; que achou o
material entorpecente na revista da sala de fuzis, dentro do
coturno de Magno; que estava bem enrolado num plástico, e deveria
ter uns 5 cm de comprimento; que não abriu esse saco; que chamou o
Oficial de dia, o adjunto e o Magno para conversarem na sala do
Comandante da Guarda; que perguntaram ao acusado se o
material era dele, o qual respondeu que sim; que Magno disse
que a droga era para si próprio; (...); que o acusado falou que
colocou a droga no coturno para não dar pistas no alojamento, e
pediu para o Cabo deixar o coturno na sala de reserva para tentar
escapar da revista (..). (Grifamos)
O depoimento da testemunha 3º Sgt IURI SOARES LIMA está em harmonia com o
interrogatório do Apelante, vez que este confirma que o Entorpecente foi
encontrado no seu coturno, como se verifica, verbis:
que " a droga foi encontrada em seu coturno; que se encontrava
de serviço na ocasião; que era para uso próprio; que morava perto
do quartel, e foi para lá fumando; que ao se aproximar do quartel, viu
uns policiais se aproximando, apagou o cigarro e o guardou dentro da
gandola, mas sua intenção era consumir tudo antes de chegar
ao quartel; que chegou e foi se arrumar, e esqueceu a substância
dentro da gandola; que só se lembrou que estava lá quando falaram
que seria feita a revista de rotina; que retirou a droga da gandola
e colocou no coturno; que retirou o coturno e pediu para Paulo
Barbosa guardar no alojamento, e vestiu outro coturno, mais velho,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
que estava em seu armário".
O dolo que permeia o agir objetivo do Acusado ressai, sobretudo, do conteúdo
do seu depoimento em Juízo, no qual deixou claro que a droga foi
encontrada no seu coturno, era para uso próprio e tinha intenção de
consumir tudo antes de chegar ao quartel.
Fica claro, por conseguinte, que o fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo
quaisquer excludentes ou causas justificantes que possam ajudar ao apelante.
Examinemos, portanto, outras teses defensivas.

NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL

A Defesa aduz que o julgamento virtual acarretou prejuízo às teses defensivas,
vez que as manifestações e sustentações orais ficaram prejudicadas. Sem razão a
ilustre Defesa. No julgamento feito pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, em 16/7/2020, por videoconferência, a Defesa teve ampla
liberdade de manifestar-se, como se verifica, in litteris: (Ata de Julgamento -
Evento 109)
Com a palavra, a Defesa, preliminarmente, requereu como
primeira preliminar a aplicação da Lei 11.343/2006. Como
segunda preliminar, a Defesa requereu que seja reconhecida a
incompetência da Justiça Militar para julgar este caso e, em relação ao
mérito, sustentou que não há materialidade em virtude do erro da
custódia, a ausência de dolo e trouxe à baila o princípio da
Insignificância. Dessa forma, requereu a absolvição do acusado na
Justiça Militar e a remessa deste processo ao Juízo Estadual, onde
respondem os civis. (...)

Ora, o ato processual de julgamento desenvolveu-se por videoconferência, onde as
partes puderam manifestar-se a qualquer tempo para fazerem os seus
requerimentos. E mais, a Defesa, em oposição ao alegado prejuízo, usou da
palavra e requereu o que lhe pareceu adequado na defesa do seu constituinte.
Não há registros na ata de que alguma prerrogativa do advogado tenha sido
violada.
E, não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade, aplicando-se ao caso o
consagrado princípio pas de nullité sans grief, plenamente adotado no sistema de
nulidades do Direito pátrio.
Além da Defesa não ter demonstrado que teve prejuízo na defesa do seu
constituinte, o procedimento virtual tem previsão legal. É disciplinado na
Resolução nº 329/CNJ, de 30/07//2020, que regulamenta o Decreto Federal nº
6/2020.
A respeito da legalidade das videoconferências, o MPM nas suas contrarrazões,
trouxe esclarecedora ementa desta Corte, que merece ser aplaudida, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL
MILITAR. ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS
REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. REGIME DE PLANTÃO
EXTRAORDINÁRIO DO JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
JUSTIÇA. 1. Em razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o
mundo, o Conselho Nacional de Justiça implementou medidas de
padronização das condutas na seara judicial, considerando a natureza
essencial dessa atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar
condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a
preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos,
advogados e usuários em geral. 2. Não há motivos que ensejam a
suspensão das providências que podem ser adotadas por meio
eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de
normalidade institucional. Ordem conhecida e denegada. Decisão
unânime. (STM. HC 7000245-98.2020.7.00.0000, Relator: Ministro
Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 4/06/2020. Publicação:
24/06/2020).

Desse modo, não há como prestigiar a tese defensiva, de que o julgamento virtual
teria causado prejuízo ao exercício da defesa.

NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 290 DO CPM E A APLICAÇÃO DO ARTIGO 28
DA LEI Nº 11.343/2006

Quanto a não recepção do art. 290 CPM, em razão da incompatibilidade com as
Convenções de Nova York (1961) e Viena (1988), devendo ser aplicado o art. 28,
da Lei 11.343/2006, a Defesa não tem razão.
O artigo 290 do CPM, não conflita com o disposto nas Convenções de Nova York e
de Viena, eis que a condenação do acusado à pena privativa de liberdade, na seara
castrense, não impede eventual e oportuna realização de tratamento e reabilitação
dos usuários de drogas.

Nesse passo, o argumento defensivo de que o artigo 290 do CPM, no que tange ao
usuário, estaria em desacordo com as convenções internacionais das quais o
Brasil é signatário está ultrapassado.
Como se sabe, a Convenção de Nova Iorque, de 1961, e a Convenção de Viena, de
1988, não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora versem
sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não
se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via
da aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos seus respectivos membros.
Nessa ótica, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via
de decretos ( n
os 54.216/1964 e 154/1991), as Convenções de Nova Iorque, de
1961, e de Viena, de 1988, não são bastante cogentes para revogar o artigo 290
do CPM.
Na mesma linha, não passa in albis que, ainda que se deva admitir que
ambas as Convenções buscam conferir tratamento diferenciado ao usuário
e ao traficante de drogas, estas não deixam de criminalizar as condutas de um e
de outro, não se podendo, pois, no ponto, sustentar qualquer "
inconvencionalidade" da parte do artigo 290 do CPM por também assim o fazer.
Também não é o caso, como pleiteia a d. Defesa, a aplicação do art. 28 da Lei nº

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas -
SINAD.
Como é de sabença geral, a Lei n° 11.343/06 constitui uma lex generali, não
tendo, pois, a força de revogar um preceito contido em lei especial, como é o caso
do artigo 290 do Código Penal Militar. E tanto é assim, que o artigo 75,
explicitamente, revoga apenas as Leis n° 6.368/1976 e 10.409/2002, ambas
igualmente de caráter geral.[1]
Neste panorama normativo, por se tratar de lei geral, é facilmente perceptível que
o legislador, ao construir os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, particularmente
orientados para o uso de entorpecentes, o fez à luz de considerações estranhas ao
universo singular da Caserna e à especificidade da atividade militar.
E tal situação jurídica não sofreu alteração com a edição da Lei nº 13.491/2017,
que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM.
Neste ponto, a nova redação do art. 9º, inciso II, do CPM, ampliou a competência
da Justiça Militar, que passou a abarcar crimes antes não passíveis de punição no
espectro da Justiça especializada. É o caso dos crimes previstos na legislação
penal comum, ainda que não previstos no CPM, desde que praticados nas
situações constantes nas alíneas "a" a "e" do dispositivo legal supra.
É fato, então, que a inserção da Lei nº 13.491/2017 no ordenamento jurídico
pátrio não autoriza a incidência do art. 28, da Lei 11.343/2006 no âmbito da
Justiça Militar, que continua com o status de lex speciali. Neste sentido, a
expressão " em local sujeito a administração militar", integrante do art. 290
do CPM, constitui o elemento especializante da norma penal, tornando o tipo,
norma especial em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. Importa destacar que o
Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico tutelado, isto é, as
instituições militares, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço
e do dever militar.
Neste caminhar, transcreve-se a seguir primoroso voto, que ilustra o debate, com
os nossos grifos, in expressis litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADO
DESCONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. LEI Nº
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...)
O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável no âmbito da
Justiça Militar da União em razão do Princípio da Especialidade.
Além disso, a novel legislação de drogas não revogou nem
promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando,
para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. Em que pese a
redação do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 conduzir à falsa impressão
de que a novel legislação substitui o Código Penal Militar em delitos
desse jaez, uma vez que prevê causa de aumento de 1/6 (um sexto) a
2/3 (dois terços) em caso de a conduta ter sido praticada no interior de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
Unidades Militares, o referido dispositivo, quando muito, diz respeito
ao Capítulo II do Título IV do referido Diploma normativo, ou seja,
refere-se à repressão "(...) À produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas (...)", que, além de não se tratar da conduta descrita
nos autos, ainda assim, para ser aplicável no âmbito desta Justiça
Castrense, não dispensaria a perfeita adequação à alguma das alíneas
do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar. Negado provimento
ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação
7000458-07.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Julgamento: 15/10/2020, Publicação: 28/10/2020)

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA

A Defesa prequestiona a quebra da cadeia de custódia da prova sem trazer
provas de que tal irregularidade tenha prejudicado a caracterização da
materialidade delitiva.
Deve ser anotado o Laudo de Exame reveste-se de todas as formalidades exigidas
pela legislação, pois, além de ser elaborado por Perito Oficial, nele é descrito
minuciosamente a substância entorpecente submetida à análise, o que confere
grau de certeza suficiente para a configuração do delito.
O conjunto probatório não dá margem à dúvida de que o material encontrado no
coturno do apelante MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA era da sua propriedade, seja
pelos depoimentos das testemunhas, seja pela sua confissão, seja pelo Auto de
Apreensão.
A ausência de lacre numerado não é capaz de anular a natureza do material
encontrado em poder do apelante, qual seja, "canabis sativa lineu", vulgarmente
conhecida como MACONHA. Em síntese, a ausência de meras formalidades não é
capaz, por si só, de afastar os fatos.

PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA NÃO
RECEPÇÃO DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO

Quanto a atipicidade da conduta, ante à reduzida quantidade de droga encontrada
com o ex-Sd MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA, trata-se de argumento que não
merece prosperar, em particular porque o tipo penal do art. 290 do CPM, não
exige quantidade de droga para a sua configuração. O delito é de mera conduta e
de perigo abstrato, dispensando a efetiva demonstração de lesividade para a
consumação. A tese defensiva mistura os dois princípios, tendo ambos focado na
quantidade da droga apreendida, tema ultrapassado e bastante debatido na justiça
castrense.
Nas pegadas de reiterada jurisprudência desta Justiça Especializada, a
constatação de pequena quantidade da maconha em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade do delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar. Em verdade, a tipicidade do crime se infere do
desvalor da conduta, que fulmina, gravemente, os bens jurídicos relevantes para o
ambiente castrense, tais como disciplina, hierarquia, adestramentos, treinamento
físico, exercícios operacionais, entre outros, e não apenas a saúde do infrator.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
Neste sentido, esta Corte possui entendimento consolidado da inaplicabilidade do
princípio da insignificância, com os nossos grifos, in expressis litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290
D O C P M ) . P R I N C Í P I O D A I N S I G N I F I C Â N C I A .
INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. CONDUTAS DISTINTAS. RÉU
CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTES.
DESPROVIMENTO. 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor de ex-Sd Ex condenado pela prática de posse de
entorpecente no interior de área sob Administração Militar (art. 290
do CPM). 2. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas
em relação ao Apelante pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo
de Apreensão, pelo Laudo Pericial, pela livre e consciente confissão e
pela prova testemunhal. 3. É incabível, na espécie, a aplicação do
Princípio da insignificância. A tipificação no art. 290 do CPM
independe da quantidade da droga apreendida em ambiente militar. O
crime do art. 290 do Código Penal Militar viola de forma intensa os
Princípios e valores relevantes das Forças Armadas: a Hierarquia e a
Disciplina. O bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM não se
restringe à saúde do usuário da substância entorpecente, mas também
a regularidade e o bom funcionamento das próprias instituições
militares, as quais são fortemente atingidas com a introdução de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar,
ainda que em pouca quantidade, como no caso em exame. As
Jurisprudências do STF e do STM são bastante tranquilas nesse
sentido. 4. A absolvição do Corréu, já transitada em julgado, não se
presta como paradigma que beneficie o Apelante, eis que se trata de
condutas distintas, estando a conduta do Apelante devidamente
tipificada no art. 290 do CPM. 5. Apelação defensiva a que se nega
provimento. Decisão Unânime. (STM. Apelação 7000727-
46.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Lúcio Mário De Barros Góes,
Julgamento: 4/02/2021, Publicação: 12/2/2021.
Afastando de vez a aplicação do princípio da insignificância e, por arrasto, a
ausência da proporcionalidade nos julgamentos desta justiça especializada,
importa conferir, a propósito, o seguinte precedente do Excelso Pretório, da lavra
do seu Relator, o eminente Ministro Aires Britto.
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE
DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema
é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac
ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é
que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação
real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o
vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. (...)
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei
de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de
entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido
contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar
esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena
de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis. 7. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº
103.684/DF, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 21/10/2010).
Quanto a tese da não recepção dos delitos de perigo abstrato, no crime do art. 290
do CPM, como bastante propalado por torrenciais precedentes desta Corte
Militar, o bem jurídico tutelado não se restringe à saúde do usuário. Os bens
tutelados são, também, a regularidade e o bom funcionamento das instituições
militares, que são fortemente atingidas com a introdução da droga nos Quartéis,
ainda que em pouca quantidade, como é o caso dos autos.
Do exposto, mostram-se desarrazoadas as teses defensivas dos princípios da
insignificância, da proporcionalidade e do afastamento dos delitos de perigo
abstrato. E fica claro que a reprimenda foi fixada em patamar absolutamente
proporcional e adequado a condenação do Apelante como incurso no art. 290 do
CPM, conforme bem ditou e Sentença a quo.
Por fim, mantém-se o direito do Acusado à detração penal. Quanto ao sursis e
quanto ao regime prisional definido, nada há a retocar, na medida em que foram
fixados de acordo com a lei e na forma mais favorável ao Acusado.
É o quanto basta.
Posto isso, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo incólume o édito
condenatório, porquanto exarado em conformidade com o lastro probatório e as
balizas da lei.

[1] Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a
Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 14:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b85034ac

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/04/2021 18:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012500e8cb4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000781-12.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd Ev Ex MAGNO LUIZ FRICKS DA SILVA contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 17/7/2020, que o condenou à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, c/c art. 9º e 72, inciso I, todos do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime
prisional inicial aberto para a hipótese de vir a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta, detraindo-se o
período em que permaneceu preso provisoriamente pelo mesmo fato (Evento 108 do Processo de origem).

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
3. Em suas razões, a Defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar para julgar
o feito, em virtude do licenciamento do militar.
4. O eminente Ministro-Relator rejeitou a preliminar suscitada, invocando o consagrado princípio tempus regit
actum, na esteira do IRDR 70000425-51.2019.00.0000 e do verbete da Súmula 17 desta Corte.
5. Em relação a essa preliminar, apresento voto convergente por outras razões, por entender que, neste caso,
não caberia qualquer articulação quanto à tese jurídica firmada por esta Corte em sede de IRDR, o que só
seria admitido naqueles casos em que se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU.
6. In casu, ficou bem evidente que a Defesa do apelante pretende, na verdade, o afastamento do processo da
Justiça Militar da União para a Justiça comum, in litteris:
"(...)
2.1. Da incompetência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento
do presente feito. Réu civil.
O apelante foi condenado, como incurso na pena do art. 290 do Código Penal Militar (drogas),
delito esse com 'pena propriamente militar'. Ocorre que em 21/02/2019, o Comandante do 1°
Depósito de Suprimentos, encaminhou o Ofício nº 009 - Jus/S1/1° D Sup à Auditoria Militar,
informando o licenciamento do militar das fileiras do Exército, em 20/02/2020, por
término do tempo de serviço, conforme o Boletim Interno Nr 036, de 20 de fevereiro de 2019
(evento 9).
Ao ser licenciado, o apelante perdeu a condição de militar, não estando mais submetido a
disciplina e hierarquia, princípios basilares próprios das Instituições Militares (art. 142 da
CRFB/88). Aliás, seu licenciamento ocorreu em 20/02/2020, momento anterior à sua citação.
Logo, não seria razoável a condenação do agora civil em uma pena, diga-se, mais grave e
própria para militares, já que, se fosse julgado perante a Justiça Comum, seria
tratado como mero usuário de droga (Lei nº 11.343/2006).
Portanto, se a pena tipicamente militar de 01 ano de reclusão for aplicada, o apelante estará

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/04/2021 18:39:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012500e8cb4
sofrendo o peso uma condenação que inexiste na legislação penal comum. Além de ferir o
princípio do devido processo legal, iria repercutir indevidamente em sua vida civil.
Acrescente-se que o réu, além de primário, possui conduta ilibada e bons antecedentes, sendo,
por isso, desnecessária a sua condenação no âmbito dessa Justiça Especializada, porquanto o
apelante já foi devidamente punido pela própria Administração Militar que o licenciou dos seus
quadros.
Diante do exposto, requer-se seja declarado a incompetência da Justiça Militar da União para
processamento e julgamento do presente feito, com o consequente encaminhamento dos autos
para a Justiça comum.". (Grifos nos originais).
7. A esse propósito, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que basta demonstrar que a conduta perpetrada
pelo agente se encontra elencada em uma das hipóteses descritas no art. 9º do CPM, seja o infrator militar ou
civil, isso porque a Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a competência da JMU para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei. Nesse sentido, o seguinte julgado, in
litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...).
1. O art. 124 da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Militar da
União (JMU) para processar e julgar os delitos militares definidos em lei,
compreendendo, indistintamente, os cometidos por agentes militares ou civis.
(...).". (STM, Apelação nº 7000362-60.2018.7.00.0000, Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Decisão publicada no DJe em 27/11/2018).
Ante o exposto, por outras razões, votei acompanhando o Ministro-Relator e rejeitando a preliminar, suscitada
pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o presente feito por falta de amparo legal.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor